Tribunal: TJSP
Processo: 1044910-71.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Voo doméstico – Cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave – Utilização de transporte terrestre para o trecho cujo voo foi cancelado - Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado – Indenização devida – Fixação adequada – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001017372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044910-71.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é apelante AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelada ANA
KARENINA ALVES DAMACENO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38668
APEL.No: 1044910-71.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
APDO. : ANA KARENINA ALVES DAMACENO

*RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Voo
doméstico Cancelamento de voo decorrente de manutenção
não programada da aeronave
Utilização de transporte
terrestre para o trecho cujo voo foi cancelado
-
Responsabilidade objetiva da empresa transportadora Dano
moral configurado Indenização devida Fixação adequada
Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a contar da r.
decisão mais juros de mora legais a partir da citação. Carreou as verbas de
sucumbência à ré, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da condenação.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que o
cancelamento do voo se deu em virtude da necessidade de manutenção não
programada da aeronave, configurando-se a ocorrência de caso
fortuito/força maior que se constitui em excludente de responsabilidade
civil; não aconteceu o dano moral, impondo-se o afastamento da respectiva
indenização e, caso mantida, seu valor deverá ser reduzido.
Em preliminar de contrarrazões, a apelada pugna o não
conhecimento do recurso, porquanto não impugnada especificamente a r.
sentença.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É o relatório.
Em preliminar de contrarrazões a apelada afirma que
não foram atacados os fundamentos da r. sentença, impondo-se o não
conhecimento do recurso.
Todavia, a apelante atendeu ao disposto no art. 1.010
do CPC apresentando as razões que entende suficientes para a reforma da
r. decisão, impondo-se o conhecimento da apelação.
Assim rejeita-se a preliminar arguida e passa-se à
análise do mérito.
Incontroverso nos autos que a apelada adquiriu bilhetes
aéreos de ida e volta a Mossoró/RN, contudo na viagem de retorno foi
cancelado o voo referente ao trecho Campinas-Ribeirão Preto e assim
necessitou utilizar transporte terrestre para tal percurso, com duração de
mais de três horas.
O cancelamento do voo, devidamente comprovado,
permite o reconhecimento dos transtornos causados à passageira de forma
inegável, não podendo chamá-la de mera irritação ou incômodo.
Acresça-se que a apelante não se desincumbiu do seu
ônus probatório quanto à excludente de responsabilidade alegada
caso
fortuito/força maior em virtude de manutenção não programada e
emergencial da aeronave, apresentando hipótese genérica e abstrata.
Portanto, responde a empresa, de forma objetiva, pelos
danos causados à apelada.
É cediço que o contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, cabendo ao transportador conduzir o passageiro ao
seu destino e respondendo objetivamente pelos eventuais prejuízos
causados ao contratante, ou seja, independentemente da prova de dolo ou
culpa.
A responsabilidade do transportador aéreo, na condição
de fornecedor de serviços, é objetiva, estando regida pelos regramentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
CDC (artigo 14, “caput”). Tal regra foi repetida no Código Civil, nos termos
do artigo 734 e 737.
O dano moral é, desse modo, manifesto e enseja a
devida reparação.
No que atine ao valor a ser fixado, para elucidar a
questão, traz-se à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do
assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção matemática
totalizadora da questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em
prol de uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer
justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano moral indenizável, 2a edição, p. 165/167).
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, reputa-se adequada a quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) fixada na r. sentença, pois “a reparação pecuniária não pode ser
fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”. (RT 742/320).
Destarte, imperiosa a manutenção da r. sentença tal
como lançada.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC,
eleva-se a verba honorária para 13% sobre o valor da condenação.
Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso.

MAIA DA ROCHA
Relator